Tribunal: TJDFT
Processo: 0746241-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746241-82.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO FELIPE TAVARES DE MARCO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, (c)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles1, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. Em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pelo impetrante, se observa configurado o direito líquido e certo alegado. No caso em apreço, o risco de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva é evidente, uma vez que o impetrante se encontra impossibilitado de continuar nas próximas etapas necessárias ao ingresso no cargo por não ter diploma universitário, e não haverá tempo hábil para a sua expedição até a data de 30/10/2024. Além da urgência na concessão da tutela vindicada, encontra-se devidamente caracterizada a relevância dos fundamentos invocados pelo impetrante. O fumus boni iuris é evidente diante da interpretação que se faz necessária a respeito da aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade à exigência editalícia de diploma registrado. Em recentes julgados, esta Egrégia Corte de Justiça tem reiteradamente acolhido o entendimento de que a finalidade da disposição editalícia que exige comprovação de escolaridade, pode ser atendida por meio de certificados de conclusão de curso e históricos universitários, notadamente quando demonstrada a impossibilidade de expedição do diploma em tempo hábil por razão alheia ao controle do candidato. Sobre o tema, colaciono arestos deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. WRIT ADMITIDO E CONCEDIDO. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Distrito Federal, que eliminou a candidata do concurso público para as carreiras do Magistério Público e Assistência à Educação do DF, por não ter apresentado o diploma de conclusão do curso, conforme exigido pelo edital. 2. Juntados aos autos os documentos comprobatórios, a saber, certidão de conclusão de curso, histórico escolar, resultado homologatório do concurso e ato de nomeação, verifica-se que a finalidade da exigência editalícia foi cumprida, de modo que comprovada a escolaridade da impetrante. 3. Os julgados do TJDFT têm se posicionado no sentido de que a comprovação da escolaridade exigida em edital de concurso pode ser feita mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, em observância ao princípio da proporcionalidade. 4. Exigir a apresentação do diploma para a posse, quando presentes outros documentos que possuem a mesma finalidade, configura excesso de formalismo, prestigiando a forma em detrimento da substância e do propósito do edital. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1929573, 0729252-98.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ESCOLARIDADE. CERTIFICADO. CONCLUSÃO. CURSO. HISTÓRICO ESCOLAR. DIPLOMA. EXPEDIÇÃO. REGISTRO. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO. ENSINO SUPERIOR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ATENDIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal com vistas à suspensão do ato coator e o recebimento do certificado de conclusão de curso e o histórico escolar como documentos equivalentes ao diploma para posse imediata do candidato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legitimidade da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora e (ii) saber se a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por outros meios além do diploma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 31 de 30.6.2022 no uso de suas atribuições, o que atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo. 4. Admite-se a apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar para comprovar a qualificação do candidato para o desempenho do cargo público, em atendimento à finalidade da regra editalícia. 5. Os arts. 18 e 19 da Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação estabelecem que a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. Não se pode atribuir ao candidato a demora ou omissão na expedição e registro do diploma pela instituição de ensino superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem de segurança concedida. Tese de julgamento: A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo porquanto tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 31 de 30.6.2022. A comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por meio da apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 3o; Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação, arts. 18 e 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.621/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.3.2019; TJDFT, Acórdão 1.777.901, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 6.11.2023; TJDFT, Acórdão 1.805.194, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 1a Turma Cível, j. 22.1.2024; TJDFT, Acórdão 1.872.093, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.5.2024; TJDFT, Acórdão 1.818.085, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 19.2.2024. (Acórdão 1929574, 0728671-83.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) A jurisprudência firmada destaca que exigir estritamente o diploma, sem considerar as dificuldades burocráticas de expedição impostas por terceiros, configura formalismo exacerbado que desvirtua o propósito da norma. Assim, o candidato que apresenta declaração de conclusão e histórico universitário adequados cumpre, na essência, o requisito de escolaridade, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vale ressaltar que o impetrante já atua como professor da rede pública, em caráter temporário, e que a exigência formal de diploma registrado – quando a formação acadêmica foi comprovada por outros documentos igualmente idôneos – implica prejuízo não apenas ao seu direito subjetivo, mas também ao interesse público na efetivação de um profissional qualificado, e já reconhecido pela Administração. Verificada a nomeação (ID. 65672495), bem ainda o certificado de conclusão de curso e o histórico acadêmico (ID. 65672503), como também a negativa da posse (ID. 65672486), reconheço a presença do fumus boni iuris. Com estas considerações, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, a fim de possibilitar ao impetrante – JOÃO FELIPE TAVARES DE MARCO, CPF N. 007.397.261-45 -, a imediata perícia médica e posse no cargo de Professor de Educação Básica – Matemática (Cargo 409), assegurando-lhe a participação nas etapas supervenientes. Intime-se a autoridade coatora nos termos do artigo 7o, I da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial, nos termos do artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Intimem-se. Cumpra-se. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024 às 17:03:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22